Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-63.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E CESSÃO DE DIREITOS – Pretensão da cessionária em obrigar a instituição fiduciária a registrar o imóvel em seu nome – Ação fundada em contrato de cessão de direitos de imóvel, objeto de alienação fiduciária entre o cedente e a instituição fiduciária – Improcedência do pedido – Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E CESSÃO DE DIREITOS – Pretensão da cessionária em obrigar a instituição fiduciária a registrar o imóvel em seu nome – Ação fundada em contrato de cessão de direitos de imóvel, objeto de alienação fiduciária entre o cedente e a instituição fiduciária – Improcedência do pedido – Inconformismo da autora – Rejeição – Ausência de anuência da instituição fiduciária da cessão realizada – Descumprimento contratual entre o fiduciante e a instituição fiduciária – Negócio jurídico ineficaz perante a instituição fiduciária ante à ausência de seu consentimento – Danos morais prejudicados – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO